Tribunal: TJMT
Processo: 1032344-42.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032344-42.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[JAIR FERNANDES DE MELO - CPF: 242.008.831-04 (APELANTE), WALTER MACHADO OLIVEIRA - CPF: 001.967.621-20 (ADVOGADO), ROBERTA OLIVEIRA PEDROSA - CPF: 990.468.571-15 (ADVOGADO), NILSON REIS DA SILVA - CPF: 800.789.151-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), CAMILLA DO VALE JIMENE - CPF: 220.703.458-58 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA PELO BANCO –
PRINTS DE TELA – DOCUMENTOS UNILATERAIS E INSUFICIENTES
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA –
S
ENTENÇA REFORMADA
–
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

Os “prints“ de tela sistêmica colacionadas pela instituição bancária demandada não são provas suficientes para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão, por tratar-se de prova unilateral.

Verificada a ilegalidade da contratação, torna-se insubsistente a dívida, autorizando a restituição dos valores descontados dos proventos do autor consumidor na forma simples, dada a ausência de demonstração de má-fé do banco no caso concreto,
não havendo que se falar em dano moral indenizável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1032344-42.2022.8.11.0041

APELANTE:

JAIR FERNANDES DE MELO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JAIR FERNANDES DE MELO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr. Yale Sabo Mendes
,
lançada
nos autos da
ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua exigibilidade em virtude do requerente litigar sob o pálio da justiça gratuita, conforme disposto no §3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Inconformado, o autor apelante aduz que
“
que a apelada não trouxe aos autos documentos suficientes para demonstrar a validade do negócio realizado
” (sic), como, por exemplo, a cópia do contrato firmado entre as partes, dos documentos apresentados no momento da contratação, ou qualquer outro documento que não tenha sido unilateralmente produzido pela parte apelada.

Aduz que “
ante a ausência de outras provas substanciais do negócio, como, por exemplo, a cópia do contrato firmado entre as partes, dos documentos apresentados no momento da contratação, ou qualquer outro documento que não tenha sido unilateralmente produzido pela apelada”
(sic).

Afiança que “
a requerida que trouxe aos autos apenas "prints" de seu Sistema Interno, que não servem como prova documental da contratação alegada. Ônus da prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelante, do qual o apelado não se desincumbiu. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Vejamos os prints telas sistêmicas do contrato empréstimo consignado
” (sic).

Pondera

que “
há que se reconhecer que não existem nos autos provas suficientes que sustentem a validade do negócio supostamente avençado entre as partes, como podemos perceber dos documentos anexados de Id. 107567773 e 107567775, não consta nenhuma informação quanto ao contrato objeto da lide de nº 0123417796636, averbado em 25/09/2020, valor liberado de R$ 23.388,45 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), em 84 parcelas de R$446,98 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos), valor total do contrato de R$ 37.546,32 (trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e seis reais e trinta e dois centavos, ademais, percebe-se dos documentos que parece mais documentos de instrução, não consta a qualificação da apelante, o que conduz à necessária reforma da sentença para DECLARAR a nulidade e inexigibilidade do contrato nº 0123417796636
” (sic).

Defende que “
é evidente que a parte apelante não realizou a contratação do empréstimo questionado nesta demanda. Observa-se, portanto, que ela está sendo vítima de má-fé, tendo em vista a imposição de empréstimo que, sequer, tem conhecimento tampouco anui com o desconto
” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, para, reformando-se a sentença de piso, sejam os pedidos iniciais julgados totalmente procedentes, “
para DECLARAR a nulidade e inexigibilidade do contrato n0123417796636º, datado de 25/09/2020, no valor liberado de R$23.388,45, com valor das parcelas de R$ 446,98,em 84 vezes, condenando o apelado ao pagamento de Indenização por Danos Material, Morais e Repetição de Indébito nos termos supramencionados da peça inaugural, com inversão e majoração dos honorários de sucumbência
” (sic) (Id 193805174).

O banco apelado ofertou as contrarrazões, aduzindo, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. Ainda em sede preliminar, impugna a justiça gratuita concedida em favor da parte apelante. No mérito propriamente dito, rebate as teses firmadas no apelo, defendendo a regularidade da contratação do empréstimo questionado, vindicando, ao final, o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença singular (Id 193805177).

A parte autora é beneficiária da justiça gratuita (Id 193841650).

Na peça Id 195540183, a parte recorrida
“se opõe ao julgamento virtual do recurso, uma vez que tal procedimento inviabiliza a oportunidade da sustentação oral das razões do presente recurso”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que o autor apelante é beneficiário da gratuidade de justiça, devidamente deferido pelo juízo de origem no Id 193804181, de forma que, diante da ausência de comprovação pela parte apelada de qualquer modificação da situação financeira anterior, há que ser mantida a benesse assistencial.

Ainda, não merece acolhimento a preliminar aventada pelo banco recorrido em sede de contrarrazões de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa à dialeticidade, visto que o entendimento dominante do STJ é no sentido de que a mera reprodução dos termos da exordial, ou mesmo da contestação, não acarretam tal violação, desde que seja possível verificar que as questões decididas na sentença foram devidamente impugnadas, como ocorre na espécie, pelo que
rejeito
a preliminar e passo à análise do mérito recursal.

Assim, dispensado do recolhimento do preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
JAIR FERNANDES DE MELO
ajuizou ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada com repetição de indébito e danos morais
proposta em face do
BANCO BRADESCO S/A
,
alegando, em suma, que
é aposentado pela Previdência Social, e ao consultar a situação de seu benefício, constatou a ocorrência de constantes descontos em seus proventos relativos a empréstimos consignados que alega não ter contratado.

Aduz que descobriu a existência de um empréstimo consignado em seu nome com o banco requerido, tombado sob o nº. 0123417796636, no importe de R$23.388,45 (vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e cinco centavos), com desconto de parcelas no valor de R$446,98 (quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e oito centavos).

Alega que nunca requereu/contratou qualquer empréstimo com o banco reclamado e mesmo assim foram descontadas parcelas de seu benefício previdenciário.

Por sua vez, a parte requerida apresentou contestação, alegando a validade do contrato de empréstimo consignado objeto da demanda e que a contratação foi realizada na modalidade de contrato refinanciado, informando que o autor possuía o contrato nº. 408656757, que foi refinanciado dando origem ao contrato nº. 417796636, objeto desta demanda. Pediu, ao final, pela improcedência da demanda.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, todavia, suspendendo sua exigibilidade, por ser beneficiário da justiça gratuita, no qual insurge-se por meio do presente apelo, pugnando pela reforma da sentença em sua integralidade.

Pois bem. Antes de adentrar ao
meritum causae
propriamente dito, pertinente registrar que o objeto dos autos versa sobre típica relação de consumo, e, portanto, há incidência da Lei Consumerista no caso em apreço, de modo que a responsabilidade civil da instituição financeira objetiva, que independe de culpa pelo ilícito,
ex vi
do artigo 14 do CDC.

Logo, esta obrigação reparatória somente será elidida diante da comprovação de que (i) mesmo tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; e (ii) da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§3º do art. 14).

Da análise do acervo processual, é fácil a conclusão de que o banco requerido apelado falhou na prestação do serviço, pois não conseguiu comprovar a contratação do empréstimo consignado pela parte autora recorrente, uma vez que deixou de apresentar cópia do contrato entabulado entre as partes, de modo a demonstrar que a avença preencheu com os requisitos de validade do negócio jurídico celebrado, a teor do que exige o artigo 104, III e artigo 166, IV, ambos do Código Civil.

Ressalto, ainda, que em que pese a instituição bancária alegar que o contrato de empréstimo foi realizado, caberia a ela apresentar prova mínima quanto a isso.

A despeito das alegações do banco recorrido de que a contratação foi realizada na modalidade de contrato refinanciado e que o autor apelante possuía o contrato nº. 408656757, que foi refinanciado dando origem ao contrato n.º 417796636, objeto desta demanda, não fez qualquer prova da contratação tanto do contrato originário quanto do refinanciamento alegado, nem mesmo que o requerente apelante se beneficiou de valores objeto do contrato, posto que apenas trouxe aos autos
prints
de tela do sistema interno, os quais não servem para comprovar a contratação, pois são produzidos unilateralmente.

Assim, a instituição financeira não desincumbiu do seu ônus (art. 373, II, do CPC), já que não trouxe aos autos o contrato questionado e/ou recebimento do empréstimo pela parte autora apelante, a fim de comprovar a relação jurídica, a formalização do empréstimo e, de conseguinte, a licitude dos descontos sobre seus proventos de aposentadoria, razão pela qual de rigor a reforma da r. sentença.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos absolutamente análogos:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – DEDUÇÕES IMOTIVADAS – PRINT DE TELA DE
COMPUTADOR – DOCUMENTO UNILATERAL E INSUFICIENTE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DE MULTA (art. 1.021, §4º, do CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

O “print” de tela de computador reproduzido no corpo da contestação não é prova suficiente dos termos da contratação ou do débito.

Cumpre ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da suposta contratação (art. 373, II, do CPC).

A manifesta improcedência do Agravo Interno
impõe a cominação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.”
(N.U 1035593-06.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -

AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALOR DO EMPRÉSTIMO (TED) – TRANSFERÊNCIA NÃO COMPROVADA

–
ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC –

DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, não logrando a instituição bancária em comprovar a regularidade da contratação, razão pela qual deve ser declarada a inexistência do débito e a restituição dos valores
.
O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso. O dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.”
(N.U 1000975-51.2021.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 03/10/2022)

Dito isso, demonstrada a inobservância dos requisitos legais por parte da instituição financeira, cabível a declaração de nulidade do contrato questionado, no entanto, deve o
quantum
das deduções ser restituído na
forma simples
, uma vez que, apesar de irregulares os descontos, não há comprovação da má-fé do credor no caso concreto.

Em relação aos
danos morais
, não vislumbro na hipótese qualquer lesão a interesse existencial da parte autora, porquanto, não obstante o imbróglio oriundo da relação contratual, não restou demostrado que sofreu com eventuais transtornos de ordem psicológica, logo, incabível a pretensão indenizatória.

Ademais, a mera cobrança indevida dos valores, diversamente da contratação por meio de fraude de terceiros – o que não é a hipótese dos autos, não tem o condão de subsidiar respectiva condenação, por não retratar dano “
in re ipsa
”.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE CONTRATO
– FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – DÉBITO INEXISTENTE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL NÃO RECONHECIDO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício do INSS, ante a inexistência do débito, razão pela qual a restituição dos valores é medida que se impõe.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Segundo entendimento consolidado no STJ, o dano moral deve ser demonstrado quando houver a falha na prestação ou cobrança do serviço, mas inexiste ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes.
”

(N.U 1002638-79.2019.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 15/11/2023)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença de primeiro grau, a fim de julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexigibilidade do Contrato nº. 0123417796636, bem como determinar a restituição na forma simples dos valores descontados do benefício da parte autora,
acrescidos de correção monetária pelo índice do INPC, a partir de cada desembolso (Súmula 54, STJ), e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação
.

Por conseguinte, inverto
o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo banco requerido, mantendo-se, neste ponto, o percentual fixado na sentença primitiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024